Tribunal: TJDFT
Processo: 0000312-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000312-80.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELLE MARTINS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstradas a materialidade do delito e a existência de lastro probatório mínimo da autoria, não há que se falar em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, devendo ser recebida a denúncia, desde que preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois se observa no juízo de admissibilidade da acusação o princípio do in dubio pro societate. 2. A mera irregularidade procedimental durante o inquérito policial não possui o condão de gerar nulidade ou afastar a justa causa, sobretudo porque o procedimento administrativo não é indispensável para a persecução penal. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, §4°, inciso II, do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia. Aduz a ocorrência de irregularidade procedimental no inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos artigos 155, §4°, inciso II, do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pois “A desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 395, inciso III, do CPP, no intuito defensivo de rejeição da peça vestibular, sob a alegação de inexistir, nos autos justa causa para o exercício da ação em desfavor do recorrente, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.”(AgRg no AREsp 1826798/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010